Tribunal: TJES
Processo: 5017992-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017992-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMAR FIOROT LOPES
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VIAGEM. COVID 19. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO A REQUERIDA NO VALOR DE R$565,52 PARA UMA VIAGEM QUE OCORRERIA EM MAIO DE 2020, E QUE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 SE FEZ NECESSÁRIO O SEU CANCELAMENTO. ALEGA QUE SOLICITOU O REEMBOLSO DO VALOR PAGO, E QUE JÁ SE PASSARAM DOIS ANOS E NADA LHE FOI REEMBOLSADO, MESMO COM O PRAZO LIMITE DETERMINADO PELA LEI Nº 14.034/2020. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA A REEMBOLSAR AO AUTOR O VALOR DE R$565,52, E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO EM RELAÇÃO AO ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS, ALÉM DE PUGNAR PELA INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% DECORRENTE DA MORA EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. MESMO A REQUERIDA TENDO UM PRAZO PARA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO CONFORME EXPOSTO PELA LEI Nº. 14.046/20, ESSA NÃO O FEZ. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL FIXADO. FALHA NO DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA. PROTOCOLOS E E-MAILS RELACIONADOS NOS AUTOS. INEQUÍVOCA FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO UMA VEZ QUE ERA PERFEITAMENTE POSSÍVEL TER SIDO SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO. ASSIM,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA
, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
AINDA, PARA FINS DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL IMPOSTA NA SENTENÇA, A INCIDÊNCIA DE
JUROS MORATÓRIOS
NO IMPORTE DE 1% AO MÊS
, A PARTIR DA CITAÇÃO.

NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)